Tribunal: TJMT
Processo: 0017082-12.2010.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017082-12.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE BONINI - CPF: 125.893.651-87 (AGRAVADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), BISNEA CRISTINA SILVA - CPF: 014.749.621-73 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, capaz de ensejar o decreto prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, é aplicável quando, após a suspensão da execução fiscal por falta de bens penhoráveis, o exequente é regularmente intimado e permanece inerte, deixando de indicar bens ou diligências aptas à continuidade do processo.

4. No presente caso, a intimação foi devidamente realizada, conforme certificado nos autos, sendo contados os cinco anos do prazo prescricional a partir do término do período de suspensão.

5.
A decisão monocrática está em consonância com a tese firmada pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão questionada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A
prescrição

intercorrente
deve ser declarada após o transcurso de cinco anos, nos termos do artigo 40 da Lei de
Execução

Fiscal
".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º e CTN, art. 174

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal nº 0017082-12.2010.8.11.0002 movida contra
ANTONIO JOSE BONINI
, após reconhecer a prescrição do crédito executado.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“o processo nunca foi arquivado e tampouco houve a intimação do Município sobre o início do cômputo de qualquer prazo prescricional. Muito pelo contrário, toda vez que a Município Agravante foi intimado a impulsionar o processo, prontamente o fez”.

Aduz que “
diante da inexistência de paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição na forma prevista no REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571)”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do
decisum
, que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal nº 0017082-12.2010.8.11.0002 movida contra
ANTONIO JOSE BONINI
, após reconhecer a prescrição do crédito executado.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, é sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Com efeito, nos termos da Súmula nº 314/STJ, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano e, após o transcurso desse prazo inicia a contagem do prazo prescricional, como transcrevo:

“Súmula nº 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento nesse sentido, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu,
a devedora foi citada e a primeira tentativa de penhora de bens se deu em 24/01/2017.

Em 31/05/2017, a exequente requereu a penhora via Renajud, o que demonstra ciência da primeira tentativa de localização de bens do devedor.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 31/05/2018, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente alcançado em 31/05/2023, tendo a sentença sido proferida em 22/07/2024.

Cabe ressaltar que, ainda que haja petição requerendo a penhora de bens durante o lapso prescricional, nos termos do recurso paradigma “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (REsp 1340553/RS).

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que falar de inexistência da prescrição.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025